Tribunal: TJSP
Processo: 2238842-94.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000841173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é peticionário WANDER SOLA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão criminal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE MARRONE (Presidente),
ALBERTO ANDERSON FILHO, LUIZ FERNANDO VAGGIONE, ANA ZOMER, JAYME
WALMER DE FREITAS, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ,
FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
ROBERTO SOLIMENE
relator
(assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
2
Voto n. 60.334
Revisão Criminal n. 2238842-94.2024.8.26.0000
Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Est. de S. Paulo - 1o Grupo de Câmaras
Comarca Capital - 1a Vara Criminal
Peticionário: Wander Sola de Melo
Autos originários n. 1505578-64.2020.8.26.0228
EMENTA: Revisão Criminal. Postulação de abrandamento do regime
inicial fechado. Reexame do contexto fático. Impossibilidade. Deliberação, alvo do presente questionamento, suficientemente
fundamentada. Inexistência de erro, mas questão restrita à adoção de
critério respaldado em lei e precedentes. Indeferimento.
Cuida-se de revisão criminal formulada em favor de
Wander Sola de Melo, definitivamente condenado às penas de 02 anos, 04 meses e 24
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 12 dias-multa,
esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 304, combinado com
o artigo 297, ambos do Código Penal.
Ele fundamenta sua pretensão de abrandamento do
regime para o aberto, mais a concessão de medidas alternativas, na circunstância de a
pena-base ter sido fixada no mínimo, de sorte que não há razão para o rigor atinente à
execução da pena.
O r. parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento, ou então pelo indeferimento.
É o resumo do necessário, passo a votar.
O peticionário, qualificado nos autos, foi denunciado
como incurso no artigo 304 combinado com o artigo 297, ambos do Código Penal,
acusado de, no dia 07/03/2020, por volta das 21:00 h, na via pública Avenida Doutor
Pereira Vergueiro, 634, Artur Alvim, nesta cidade e Comarca, apresentar uma
Carteira Nacional de Habilitação falsa (fls. 22), em nome de Rogério Gonçalves de
Macedo, perante os policiais militares Marcio Roberto Camillo e Leonardo Martins
Pereira.
Consoante assim exposto na respeitável sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
3
aliás, inexistente qualquer impugnação defensiva a respeito daqueles termos, ele,
peticionário, foi preso em flagrante (fls. 01) e uma vez realizada a audiência de
custódia lhe foi concedida liberdade provisória com fiança em 08 de março de 2020
(fls. 50/51). No mais, “(...) A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 20/21), pela cópia do
documento falso apresentado (fls. 22), pelo laudo pericial de fls. 261/264, que
comprovou a falsidade da Carteira de Identidade apreendida, e pelas provas orais
produzidas sob o crivo do contraditório”.
Ainda
sobre
a
materialidade,
“o
laudo
documentoscópico de fls. 261/264 concluiu que a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) é falsa por não apresentar os elementos de segurança documental das
similares legítimas”.
E assim prosseguiu o MM Juiz: “(...) A autoria do
crime restou incontroversa e recai sobre o acusado. Em Delegacia o réu exerceu seu
direito constitucional de silêncio (fls. 04). Interrogado em Juízo, o réu confessou a
prática delitiva, alegando que sua abordagem se deu em local diverso, na Rua Estados
Unidos. Comprou a CNH para trabalhar (fls. 255). Sua versão, foi confirmada pelas
demais provas produzidas na instrução processual (...) A testemunha Leonardo
Martins Pereira, policial militar, relatou, em Juízo, que realizava patrulhamento no
local dos fatos com seu parceiro quando visualizaram o acusado no interior de um
veículo, que estava estacionado. Havia suspeita de que o acusado estava na posse de
objetos ilícitos. O acusado, assim que saiu do veículo, afirmou ser 'trabalhador' e que
se chamava Rogério. O abordado apresentou aos policiais uma CNH, com sinais de
falsificação. Após pesquisas, verificaram que a fotografia do documento não condizia
com a pessoa abordada. Depois, constataram que o abordado tinha outra identidade,
além da situação de foragido. O abordado, então, admitiu a prática delitiva, afirmando
que havia adquirido esse documento na região central da cidade. O documento foi
apreendido e apresentado à autoridade policial, junto com a condução do abordado,
que foi preso em flagrante por uso de documento falso. Não foi exigida a
apresentação de nenhum documento. O abordado foi somente indagado sobre o que
fazia no local. O abordado, então, apresentou o documento aos policiais (fls. 253)”.
Conforme exposto pelas testemunhas, a primeira
delas o PM Marcio Roberto Camilo (fls. 254), “quando da abordagem policial, o réu
apresentou documento de identidade evidências de falsidade e, além disso, após
questionado pelos referidos policiais, o réu de pronto admitiu que se tratava de um
CNH falsa comprada na região central da cidade”.
Ao avaliar as provas S. Exa., o MM Juiz, deu conta
de que “não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais
militares que, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, têm o mesmo valor
de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em
consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a
verdade e são possuidores de fé pública” (confira-se na r sentença).
De sorte que o conjunto probatório, ratificado pela
eg. 8a Câm. de Direito Criminal na sessão de 25/8/2023 (fls. 344/349), é sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
4
conclusivo para a responsabilização penal do peticionário, por tal motivo,
primeiramente o d. Magistrado em primeira instância, mais tarde o rel. sorteado, e.
Des. SÉRGIO RIBAS, proclamaram: “(...) no que diz respeito às imputações
constantes da denúncia - artigos 297 e 304 do Código Penal -, considero aplicável à
espécie as regras de consunção de crimes, com a consequente absorção do crime de
falsidade material pelo crime de uso (antefactum impunível). [Então] Comprovada a
materialidade e autoria delitiva, torna-se adequada a condenação do réu pela prática
do crime do art. 304 do Código Penal”.
A impugnação do ora peticionária acha-se restrita à
parte final da dosimetria, eis que reclama a substituição do regime mais gravoso pelo
mais brando e, ainda, a substituição por alternativas.
Oportuno transcrever o capítulo atinente à dosimetria
posto na r sentença, para melhor compreensão das razões que levaram o MM Juiz a
exercer jurisdição com aquela modalidade de rigor, confira-se a seguir, excerto tirado
do julgado monocrático (verbis):
“(...)
Na
primeira
fase
de
dosimetria,
as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não são
desfavoráveis ao réu. Fixo a pena-base, portanto, no
mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase de dosimetria, verifico pelo menos
outras
duas
condenações
configuradoras
de
reincidência (i- Foro de Adamantina - 1a Vara.
Crimes
Contra
a
Propriedade
Imaterial:
0003939-56.2011.8.26.0081;
PEC
no
0000633-11.2015.8.26.0996, trânsito em julgado
para a defesa em 06/04/2015 fls. 34/35. Pena extinta
em 12/06/2019 fls. 37; ii- Foro de Adamantina - 3a
Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário:
0004249-28.2012.8.26.0081;
PEC
no
0001118-74.2016.8.26.0996, trânsito em julgado
para a defesa em 27/10/2016 fls. 35/36. Pena extinta
em 22/01/2019 fls. 38; iii- Foro de Adamantina - 3a
Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário:
3003156-42.2013.8.26.0081;
PEC
no
0006782-86.2016.8.26.0996, trânsito em julgado
para a defesa em 25/07/2016 fls. 36/37) para adequar
o texto à hipótese de multirreincidência, como a
presente, estabelecendo que 'nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do
Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional
com
a
atenuante
da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade”.
Assim, compenso uma das certidões configuradoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
5
de reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, remanescendo uma segunda, razão pela
qual agravo a pena em 1/5, atingindo 02 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira fase de dosimetria, inexistem causas de
aumento e de diminuição da pena. Pena em
definitivo em 02 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão e 24 dias-multa. Dias-multa no mínimo
legal.
Fixo o regime fechado para início de cumprimento
de pena, único adequado ao caso concreto. Isso
porque, além de ser multirreincidente, o réu se
encontra processado no presente feito pela apresentação de documento falso, visando
justamente à inviabilização de sua real identidade
pelas autoridades de segurança e a consequente
captura em razão do mandado prisão expedido pelo
DEECRIM - 5a RAJ (0006783-71.2016.8.26.0996
fls. 29). Registra-se, ainda, que o referido mandado
de prisão foi expedido em janeiro de 2019 e
cumprido apenas em março de 2020. Ainda,
conforme exposto, o réu registra três condenações
que configuram reincidência, havendo reiteração
delitiva em concreto circunstância que enseja e a
necessidade de imposição, no presente feito, o
regime mais aflitivo para início de resgate de sua
reprimenda.
Ante a tripla reincidência do réu, incabível e
insuficiente a substituição ou a suspensão da pena
privativa de liberdade.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão
penal para CONDENAR o réu VANDER SOLA DE
MELO às penas de 02 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa,
esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito
no artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos
do Código Penal.
Considerando que o réu respondeu ao presente feito
solto, faculto recurso em liberdade”.
Levado o caso para reexame pelo eg. Tribunal de
Justiça, a eg. 8a Câmara, incumbida do julgamento do recurso de apelação, sobre a
eleição do regime inicial fechado, além de confirmar todo o mais, proclamou
literalmente (verbis):
“O regime inicial fechado fica mantido, diante das
circunstâncias
pessoais
do
acusado
(multirreincidencia). Fixar regime inicial mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
6
brando serviria de incentivo a reiteração (...)”.
De sorte que, uma vez exposta a questão
controvertida, nos cabe destacar o quanto segue.
Primeiramente, está pacificado que o Grupo de
Câmaras não pode revisitar fatos incontroversos para a eles dar valor diverso daquele
proclamado uma vez transcorrido o devido processo legal e realizada coisa julgada.
A verdadeira finalidade da Revisão Criminal é
corrigir injustiça ou erro judiciário, como ensina ROGÉRIO LAURIA TUCCI
(“Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, Ed. RT, 2a ed.,
2004, p.434): “(...) o pleito revisional pode objetivar, em conformidade com o
disposto no art. 621 do CPP, não só o julgamento errado (aquele em que o órgão
jurisdicional aplica mal o direito), como também o injusto (em que há má ou
distorcida apreciação dos fatos versados nos autos do processo findo)”.
Lembrando também de lição de GUILHERME DE
SOUSA NUCCI (“Manual de Processo Penal e Execução Penal”, Ed. Revista dos
Tribunais, 10a ed., 2013, p.952, destaque não constante do original): “O objetivo da
revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado
mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim assegurar-
lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma
prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do
instituto”.
Observe-se que a revisão criminal, como assim têm
pronunciado o Excelso Pretório, o e. Superior Tribunal de Justiça e também o
nosso Tribunal, não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
na medida em que eventual acolhimento da pretensão revisional se reveste de
excepcionalidade, cingindo-se especificamente às hipóteses em que a contradição
à evidência dos autos é manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou
análise subjetiva das provas produzidas.
Cabe invocar o eg. STJ (AgRg no HC 700493): “Nos
termos da jurisprudência desta Corte, 'o cabimento da revisão criminal ocorre em
situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob
pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica'
(AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em
1o/6/2021, DJe 7/6/2021)”.
Ou ainda:
“O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I do CPP' (ut, HC
206847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Revisão Criminal no 0025818-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
7
90.2019.8.26.0000 Sexta Turma, DJe 25/02/2016)” (AgRg no AREsp
1483203/SC, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/06/2020).
“(...) “Nos termos do artigo 621 do Código de
Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a
defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal
ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas,
ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou
determinem ou autorizem a redução de sua pena” (AgRg no AREsp
784.551/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 23/8/2018, DJe
31/8/2018), o que não é a hipótese dos autos (...)” (vide ainda o resultado do
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, j. 22.9.2020.
Existem muitos outros de igual tom: AgRg no
REsp 1874238/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe 29.6.2020; e o AgRg no AREsp 1563982/MT, relator o Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/12/2019.
Para
deixar
evidente
que
a
orientação
é
majoritariamente prevalecente também em nosso Tribunal remete-se aos
seguintes julgados, a saber: Revisão Criminal 2262947-48.2018.8.26.0000, rel.
Des.

SALLES
ABREU,

j.

27.2.2019;

Revisão

Criminal
0022758-17.2016.8.26.0000, rel. Des. JUVENAL DUARTE, j. 21.2.2019;
Revisão Criminal 0009474-68.2018.8.26.0000, rel. Des. PERICLES PIZA, j.
25.2.2019; Revisão Criminal 0082602-29.2015.8.26.0000, rel. Des. WALTER DA
SILVA, J. 28.2.2019; Revisão Criminal 0007136-24.2018.8.26.0000, rel. Des.
TRISTÃO RIBEIRO, J. 21.2.2019; Revisão Criminal 0004524-16.2018.8.26.0000,
rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, J. 21.2.2019; Revisão Criminal
0007243-68.2018.8.26.0000, rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, J.
14.2.2019; Revisão Criminal 0030864-65.2016.8.26.0000, rel. Des. ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, J. 14.2.2019; Revisão Criminal 0014472-16.2017.8.26.0000,
rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, J. 5.2.2019; Revisão Criminal n.
0034791-05.2017.8.26.0000, rel. Des. AMARO THOMÉ, J. 8.11.2018.
As observações feitas acima, e à exaustão, têm razão
de ser porque, afinal, sem nada de novo, sem erro, quer o peticionário reavaliação de
sua situação prisional, quer ver substituído o critério de julgamento auferido naquela
instrução por outro, mais favorável e subscrito pelo Grupo de Câmaras.
Respeitosamente, isso não é possível fazer, porque,
repito, a revisão criminal não se presta de uma nova apelação posta temporalmente
além do marco da coisa julgada.
Segunda observação: embora seja possível rever a
dosimetria da pena em revisão criminal, “a utilização do pleito revisional é prática
excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da
lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).
Vale repetir o argumento: “(...) 1. Embora seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
8
possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, não há
constrangimento ilegal no acórdão que não conhece do pedido de revisão criminal
que se limita a afirmar a injustiça da condenação e da individualização da pena, sem
apontar erro na sentença condenatória transitada em julgado, conforme as hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (...)” (HC 459114 / RJ, relatora
Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/10/2018).
Ou ainda: “(...) 1. A dosimetria da pena é o momento
em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger,
fundamentadamente, o quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado
criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. É uníssono,
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, que a revisão da dosimetria da pena em
esfera de recurso especial é admissível, apenas, diante de ilegalidade flagrante ou,
quando evidenciado, de 'erro material no cálculo da reprimenda, passível de correção
ex officio' (HC 387.792/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017), o que não se coaduna
ao caso em apreço, pelo que vale conferir” (AgRg no AREsp 1563982 / MT, relator
Ministro JORGE MUSSI, DJe 5/12/2019).
Acontece que o julgamento realizado no bojo da
ação penal n. 1505578-64.2020.8.26.0228 não contrariou a evidência dos autos, não
contrariou texto de lei, portanto não se acha contaminada de erro.
O
peticionário
não
impugnou
seus
maus
antecedentes destacados na r sentença condenatória aqui já transcrita. Nem contestou
a descrição do policial militar, de que exibiu documento falso e nele inserida
identidade falsa, com a qual se apresentou aos agentes da autoridade. E estas são as
anotações correspondentes à terceira e última observação.
Esses dados servem de base para contagem das
penas, irrelevante só tenham, os d. Julgadores, adotado rigor na fase derradeira da
dosimetria. Mesma coisa foi predicada pelo eg. STJ, dias atrás, confira-se a ementa:
“2. Reconhecida a reincidência do réu e presente circunstância judicial negativa, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado
para penas inferiores a 4 anos de reclusão. 3. O acusado é reincidente e ostenta maus
antecedentes, o que impede a substituição de sua pena privativa de liberdade, nos
termos do art. 44, III e § 3o, do Código Penal” (AgRg no AREsp 2652651 / MG, rel.
Ministro SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2024). E não bastasse, ainda podemos conferir
outro precedente mais: “Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial
mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, em razão da reincidência do paciente,
nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal” (AgRg no HC 853820 / SP, rel.
Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe 27/8/2024).
Resumindo, pois, autorizado pelos §§ 2o e 3o do art.
33 cc arts. 59 e 68, todos do Cód. Penal, os integrantes do Judiciário podem levar em
conta, na eleição do regime inicial, a vida pregressa e circunstâncias do caso, como
assim feito nos autos originários.
Aqui,
portanto,
não
constatamos
nenhuma
contradição em relação a lei ou a jurisprudência, tão-só efetivação do exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2238842-94.2024.8.26.0000
9
jurisdicional com escolha de critérios, critérios e resultado cobertos pela coisa
julgada, ausentes as excepcionais circunstâncias que eventualmente permitiriam
refazimento da dosimetria.
Meu voto é pelo indeferimento da presente revisão.
ROBERTO SOLIMENE
relator
(assinatura eletrônica)